Tribunal: TJSP
Processo: 1000372-31.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência – Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Relação contratual demonstrada – Débito provado – Inexigibilidade incabível – Restrição é exercício

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência – Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Relação contratual demonstrada – Débito provado – Inexigibilidade incabível – Restrição é exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Litigância de má fé configurada na ação e no recurso – Percentual da multa elevado – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3o; e, de ofício elevado o percentual da multa por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000372-31.2020.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RAIMUNDA DARLENE CARDOZO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, e majoraram os honorários advocatícios, observada
gratuidade de justiça e, de ofício, elevaram o percentual da multa por litigância
de má-fé, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000372-31.2020.8.26.0001 -Voto no 15386 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1000372-31.2020.8.26.0001
Apelante (s): Raimunda Darlene Cardozo de Souza (Justiça gratuita)
Apelado (a, s): Luizacred S/A Sociedade de Crédito Financiamento e
Investimento
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional I Santana
Juiz (a) de 1o Grau: Fernanda de Carvalho Queiroz
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15386
BANCÁRIOS Ação de indenização por danos morais c/c
inexigibilidade de débito Sentença de improcedência
Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em
cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao
crédito Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art.
373, II Relação contratual demonstrada Débito provado
Inexigibilidade incabível Restrição é exercício regular de
direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC
Dano moral não configurado
Indenização indevida

Litigância de má fé configurada na ação e no recurso
Percentual da multa elevado Sentença mantida Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios
(CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e
o CPC/2015, art. 98, § 3o; e, de ofício elevado o percentual
da multa por litigância de má-fé.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 29/06/2020 (fls. 241/248), de relatório adotado, que julgou
improcedente ação de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito, e
condenou a autora em multa por litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor
atualizado da causa, compelindo a arcar com custas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada gratuidade
de justiça.
Apela a autora (fls. 251/274) alegando, em síntese:
descabimento da multa por litigância de má-fé, tendo em vista que não existem
indícios de dolo processual de sua parte, pois exerceu o seu direito constitucional de
acesso ao judiciário, e que não possui condições financeiras de pagar a penalidade; e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000372-31.2020.8.26.0001 -Voto no 15386 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
no tocante ao mérito alegando, em síntese, que não há documentação comprobatória
dos débitos negativados, haja vista que não há prova de que a proposta de adesão ao
cartão tenha sido aprovada, bem como que o plástico tenha sido recepcionado,
desbloqueado e utilizado; que o termo de adesão apresentado se refere ao cartão
“LUIZACRED” e as faturas fazem menção à empresa “MAGAZINELUIZA”, e que,
embora as empresas sejam integrantes do mesmo grupo econômico, exercem
atividades distintas; que os documentos juntados pelo réu apresentam valor diverso
da negativação, razão pela qual deve ser indenizada por danos morais, sendo
inaplicável a Súmula 385 do C. STJ, além de ser declarada a inexigibilidade do
débito; e, discorre sobre os honorários sucumbenciais e sua progressão. Pede
provimento do recurso para reforma da sentença.
Contrarrazões a fls. 278/289.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 23/07/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
de justiça (fls. 34).
Sob a alegação de que teve seu nome inscrito junto a órgãos
de proteção ao crédito em razão de dívida que não reconhece, ajuizou a autora, ora
apelante, ação pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito, baixa no
apontamento e indenização por danos extrapatrimoniais.
No caso, por se tratar de relação de consumo, compete ao réu,
até porque foi quem negativou, demonstrar e provar a contratação de serviços pelo
consumidor e o débito formado, além da falta de pagamento; inteligência do CDC,
art. 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II.
Juntou a autora, extratos de consultas junto a Serasa Experian
e ao SCPC que indicam restrições promovidas pelo requerido referente ao contrato no
005033221060000, no valor de R$ 1.165,93, disponibilizadas, respectivamente, em
08/04/2018 e 18/06/2018 (fls. 31/33).
O réu em contestação, manifestação e contrarrazões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000372-31.2020.8.26.0001 -Voto no 15386 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
apelação alega que a autora firmou contrato de adesão ao cartão de crédito “LUIZA
PREFENCIAL MASTERCARD NACIONAL”, em 23/09/2016, tendo sido, no
momento da contratação, emitido cartão provisório de final no 9980, o qual foi
utilizado no mesmo dia para compra no valor de R$ 799,10, em dez prestações
mensais de R$ 79,91; que posteriormente o referido plástico foi substituído pelo
cartão definitivo de tecnologia CHIP, no 5307.****.****.6959, desbloqueado em
22/10/2016, ambos os plásticos vinculados ao contrato no 005033221060000; e, que
houve pagamento de diversas faturas, mas que a partir de abril de 2018, a autora
deixou de quitar os débitos.
Apresenta cópia dos documentos pessoais da autora,
“Proposta de Solicitação de Cartão de Crédito no 44.582.989”, “Confirmação de
Contratação de Produtos”, “Contrato de Cartão de Crédito”, faturas, tela sistêmica de
controle de atrasos, e extrato de consulta junto ao SCPC (fls. 136/224).
Em réplica e manifestação a autora afirma que os documentos
apresentados pelo banco são unilaterais e não comprovam que o plástico tenha sido
recepcionado, desbloqueado e utilizado, e nem a regularidade das despesas; e, que os
documentos apresentados pelo réu apresentam valor diverso da negativação,
A requerente não nega que solicitou a emissão do “LUIZA
PREFENCIAL MASTERCARD NACIONAL”, e há, nos autos, proposta de adesão
por ela assinada (fls. 140/145).
Além disso, como fundamento na sentença: “Restou
comprovado nos autos que a autora manteve relação jurídica com a ré consistente
na contratação de um cartão de crédito, f. 136/145. Há que se observar que fora
determinado à autora que emendasse a inicial esclarecendo se mantem ou manteve
relação jurídica com a ré, ao que ela respondeu jamais ter mantido relação jurídica
que embasasse qualquer tipo de negativação. Afirmou (f. 37): ... que não se efetivou
qualquer relação entre os litigantes que justifique o débito, motivo pelo qual resta
insubsistente o apontamento restricional realizado. Em manifestação aos
documentos trazidos pela ré a autora não negou a celebração do contrato exibido
nos autos, contrariando o teor de sua petição de f. 37/38”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000372-31.2020.8.26.0001 -Voto no 15386 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
5
A alegação da autora de que não recebeu, não desbloqueou e
não utilizou o plástico não é verossímil, haja vista que as faturas de fls. 158/220
demonstram utilização do cartão, inclusive no mesmo dia da assinatura do contrato
de adesão (23/09/2016 fls. 159), faturas essas que, além de conterem o endereço
declarado pela própria requerente no ato da contratação (fls. 140), revelam inúmeros
e pontuais pagamentos ao longo de quase dois anos, hipótese que não se coaduna
com atitude de fraudadores; e, os débitos estão comprovados nas faturas, os quais
foram realizados mediante uso plástico e senha eletrônica.
A divergência entre os valores das faturas e o do apontamento
deve-se à evolução do débito, não sendo motivo para se concluir pela inexistência da
dívida.
Irrelevante o fato de constar nas faturas o nome
“magazineluiza”, pois como a própria autora menciona em seu recurso, as empresas
integram o mesmo grupo econômico, além do que se trata apenas de inclusão de
nome comercial nos documentos, sem descaracterizar a contratação realizada,
ressaltando que consta nas faturas o número do contrato assinado pela requerente
(00503322106).
De tal forma, demonstrado lastro para cobrança, corroborado
o alegado na contestação e nas contrarrazões, por conseguinte, desincumbiu-se o
réu/apelado do seu ônus probatório de comprovar fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte ativa (CDC, art. 6o, VIII, e NCPC, art. 373, inciso II),
não havendo elementos para acolhimento de inexigibilidade de valores ou qualquer
tipo de indenização por danos, ausente conclusão de restrição indevida, cuidando de
exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), sem ofensa ao CDC.
É mantida a multa de 5% por litigância de má-fé, patente o
intuito da autora, ora apelante, de obter vantagem via processo, e este é o fundamento
aplicado na sentença, ainda que de forma implícita. E igualmente neste recurso, razão
que elevo a multa para 7%.
Do contexto, a sentença é mantida também por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000372-31.2020.8.26.0001 -Voto no 15386 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
6
E, por apresentadas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios, observada gratuidade de justiça e o NCPC, art.
98, §3o; e, de ofício elevo o percentual da multa por litigância de má-fé.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)